Tribunal: TJSP
Processo: 1007575-14.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Autor que não reconhece a contratação de seguros junto à instituição financeira - Pretensão de ressarcimento em dobro dos valores indevidamente debitados na conta corrente - Sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA - Devolução simples - Irresignação da ré - Pretensão de reforma integral.

DIREITO DO CONSUMIDOR - Inversão do onus probandi -

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Autor que não reconhece a contratação de seguros junto à instituição financeira - Pretensão de ressarcimento em dobro dos valores indevidamente debitados na conta corrente - Sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA - Devolução simples - Irresignação da ré - Pretensão de reforma integral.

DIREITO DO CONSUMIDOR - Inversão do onus probandi - Aplicabilidade do art. 6o, inciso VIII, do CDC e Súmula 297 do STJ.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a efetiva celebração dos contratos impugnados - Falha na prestação de serviços configurada - Aplicabilidade do art. 14 do CDC
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Autor que faz jus à repetição do valor pago indevidamente, não em dobro como pretendido - Ausência de comprovação inequívoca de má-fé da requerida - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Restituição de FORMA SIMPLES – Precedentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência recíproca - Cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, nos termos do Art. 85, §§ 2o e 8o do CPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.